Tribunal: TJSP
Processo: 1032945-09.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. Determinação de emenda à exordial, para juntada de documentos considerados indispensáveis. Não atendimento. Extinção sem resolução do mérito, por descumprimento do artigo 914, §1o do CPC. Peculiaridades do caso que permitem mitigar o rigor processual adotado. Execução que tramita eletronicamente. Autos apensados. Hipótese em que, ao juízo e às partes, confere-se

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. Determinação de emenda à exordial, para juntada de documentos considerados indispensáveis. Não atendimento. Extinção sem resolução do mérito, por descumprimento do artigo 914, §1o do CPC. Peculiaridades do caso que permitem mitigar o rigor processual adotado. Execução que tramita eletronicamente. Autos apensados. Hipótese em que, ao juízo e às partes, confere-se fácil e livre acesso às peças necessárias ao deslinde da controvérsia, sendo dispensada a transposição de peças para estes autos. Reconhecido como excesso de formalismo, o indeferimento da petição inicial. Ausência de prejuízo à defesa. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO.